Tribunal: TJMT
Processo: 0010145-51.2019.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010145-51.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GESSYANE DELERA GONCALVES DAROIT DE SOUZA - CPF: 057.572.505-26 (VÍTIMA), THIAGO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 019.737.101-96 (VÍTIMA), DOUGLAS MORON VIEIRA GARCIA - CPF: 911.766.111-00 (VÍTIMA), ANDERSON GUILHERME RODRIGUES BATISTA DA SILVA - CPF: 061.666.391-98 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÊS ROUBOS DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES NA FORMA DO ART. 70,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE – INTERROGATÓRIO REALIZADO POR VIDEOCONFERÊNCIA – PRELIMINAR INACOLHIDA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES DO APELANTE – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO PELO DELITO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO DEPOIS DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA DESTES AUTOS – 3. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO DAS SANÇÕES INICIAIS – INACOLHIMENTO – APLICAÇÃO DE CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE ACEITO PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E COM FUNDAMENTAÇÃO LASTREADA EM DADOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM O AUMENTO CONFERIDO PARA UM DADO QUE CONFIGURA MAJORANTE E, NO ÂMBITO DA PENA-BASE, ENSEJOU UM RECRUDESCIMENTO MUITO INFERIOR AO MÍNIMO PREVISTO EM LEI – 4. POSTULADO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – ALICAÇÃO A
CONTRARIO SENSU
DA SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 5. REQUERIDA A FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – EXCESSO NA APLICAÇÃO RECONHECIDO – 6. CONCURSO FORMAL – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/4 (UM QUARTO) PARA TRÊS CRIMES – RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO PARA APLICAR O COEFICIENTE CORRESPONDENTE A 1/5 (UM QUINTO) – 7. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Se o interrogatório do apelante foi realizado por videoconferência com a estrita observância dos postulados do contraditório e da ampla defesa, sem qualquer alegação de prejuízo apresentada pela defesa, seja durante a colheita do interrogatório, seja nas razões recursais em análise, incide,
in casu
, as disposições contidas no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo as quais:
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
.

2. Tendo em vista que
a ação penal pelo cometimento do crime anterior ainda não havia transitado em julgado por ocasião da prolação da sentença que reconheceu os maus antecedentes do apelante e julgou o delito superveniente, é evidente que o ilícito anterior não pode ser caracterizado como um mau antecedente
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3. Inexiste
desproporção no incremento da pena-base em 9 (nove) meses para a única circunstância judicial mantida como negativa (circunstâncias do crime) quando esse aumento decorre da adoção de outro critério de proporcionalidade para aumentar a sanção basilar igualmente aceito pelo Superior Tribunal de Justiça, qual seja, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do crime (diferença entre as penas máxima e mínima), havendo, ainda, fundamentação idônea para justificar um aumento maior para a variável, isso sem contar que o fato que gerou a negativação configura causa de aumento que poderia justificar o recrudescimento mínimo de pena na ordem de 1/3 (um terço) se não incidisse,
in casu
, o princípio que veda a
reformatio in pejus
.

4. A confissão não utilizada para a formação do convencimento do julgador não enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a
contrario sensu
do que dispõe a Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A fixação da quantidade de dias-multa é definida de modo proporcional à pena privativa de liberdade (Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). E, por esse motivo, embora seja viável redimensioná-la para que seja calculada de modo harmônico com essa sanção privativa de liberdade, não se afigura possível aplicá-la em seu mínimo legal quando incidem causas legais que motivam o incremento dessa pena.

6. A fração referente ao concurso formal deve ser firmada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) pela prática de duas infrações; 1/5 (um quinto), para três infrações; 1/4 (um quarto), para quatro infrações; 1/3 (um terço), para cinco infrações; l/2 (metade), para seis infrações; e 2/3 (dois terços), para sete ou mais infrações, de modo que, uma vez imposta fração mais gravosa do que aquela determinada pela quantidade de crimes cometidos em concurso formal, é de rigor a sua retificação, de ofício.

7. Recurso parcialmente provido, com providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Anderson Guilherme Rodrigues Batista da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Penal n.
0010145-51.2019.8.11.0040
, o condenou à pena de 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime fechado, pela prática de três crimes de roubo duplamente circunstanciados pelo emprego de arma e concurso de agentes, em concurso formal de delitos, ocorrido na citada comarca (art. 157, §2o, incisos II e §2o-A, I, c/c art. 70,
caput
, do Código Penal).

O apelante, com base nas razões encontradiças nos IDs 57358478, 57358479 e 57358480, suscita a preliminar de nulidade da audiência na qual foi colhido seu interrogatório por videoconferência; e, no mérito, postula:
(
i
)
a exclusão da valoração desfavorável da circunstância judicial atinente aos antecedentes criminais; (
ii
)
a redução do índice de aumento da pena-base fixado para cada circunstância judicial negativada, a fim de que seja estabelecido em 1/6 (um sexto);
(
iii
)
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e, por fim,
(
iv
)
a redução da pena de multa para o mínimo legal.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram nos IDs 57358481 ao 57358487 requer o desprovimento do vertente apelo, linha intelectiva que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça nesta instância revisora, no parecer que se encontra no ID 63847965.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR

Nulidade processual decorrente da realização do interrogatório do apelante por videoconferência.

O apelante suscita esta preliminar de nulidade ao argumento de que o seu interrogatório ocorreu por videoconferência, sem a indicação, por parte do juízo de primeiro grau, de qualquer excepcionalidade que autorizasse a realização do citado ato nessa modalidade, tal como exige o art. 185, § 2o, do Código de Processo Penal.

Entretanto, a tese não deve ser acolhida, pois se extrai destes autos que o citado ato processual foi realizado por videoconferência com a estrita observância dos postulados do contraditório e da ampla defesa, sem alegação alguma de prejuízo apresentada pela defesa do apelante, seja durante a colheita do interrogatório, seja nas razões recursais em análise.

Por esse motivo, na hipótese, aplica-se o aforismo
pas de nulitté sans grief
consubstanciado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual:
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo, consoante se infere do aresto abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROVAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ACESSO ÀS MÍDIAS. CONTROVÉRSIA SOBRE O CONTEÚDO ENTREGUE Á DEFESA. REEXAMEDE FATOS E PROVAS E NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO (ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I -
a demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que “[...] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie
).
II - Para aferir se a integra das gravações das conversas interceptadas estariam contidas na mídia entregue à defesa, far-se-ia necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é recomendável na via do habeas corpus (RHC 143.055-AgR/PR, de minha relatoria). III – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, RHC 154235 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019).
Destacamos

Perfilhando esse mesmo raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal vêm afastando alegações de nulidade em casos similares àquele sustentado neste recurso, como se dessume dos julgados a seguir sintetizados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO.
NULIDADE. DECISÃO QUE DESIGNOU O INTERROGATÓRIO DO RECORRENTE VIA VIDEOCONFERÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO VISUALIZADO
. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Inexiste contrariedade ao § 2o do art. 185 da Lei n. 11.900/2009, diante da idônea fundamentação da decisão que opta pela escolha de realização do interrogatório do réu por meio de videoconferência em razão da dificuldade de deslocamento dos acusados até o local da audiência, bem como pelo risco à segurança pública, haja vista a insuficiência de agentes para realizar a escolta
.

2. Esta Corte Superior de Justiça possui assente jurisprudência no sentido de que,
em obediência ao principio pas de nullité sans grief, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal), não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo
para a parte. (Precedentes).

3. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no RHC 125.373/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2°, INCISO II E §2o-A) –
PRELIMINAR - NULIDADE DO INTERROGATÓRIO DO RÉU POR VIDEOCONFERÊNCIA – INVIABILIDADE – DISPONIBILIZADO TODOS OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO – PRINCÍPIO DO PAS DE NULITÉ SANS GRIEF –DICÇÃO DO ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
- DOSIMETRIA DA PENA – VALORAÇÃO NEGATIVA NO TOCANTE À CULPABILIDADE, AOS ANTECEDENTES E ÀS CIRCUNSTANCIAS DO DELITO - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO À CULPABILIDADE – PEDIDO DE NÃO RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES POR AUSÊNCIA DE CERTIDÃO SEM TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 18 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DOS ANTECEDENTES E DO DELITO MANTIDAS - REDUÇÃO DA PENA-BASE – PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE - PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL EM RAZÃO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 33 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PENA DE MULTA READEQUADA COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No processo penal vigora o princípio pas de nulité sans grief, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, na dicção do artigo 563 do Código de Processo Penal
.

Afastada a valoração negativa no tocante à culpabilidade, contudo considerando os maus antecedentes e as circunstâncias do delito, a pena-base deve ser redimensionada, diante dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal” (Enunciado 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT).

“A fixação da pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente” (STJ, AgRg no REsp 1361945/DF).

(TJMT, N.U 0007872-02.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020).
Destacamos

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
deduzida pelo apelante.

MÉRITO

A denúncia, encartada no ID 57357970, narra os fatos apurados nesta ação penal
da seguinte
forma:

[...] no dia 11 de dezembro de 2019, por volta das 17h40min, na empresa ‘GM Agro Industria’, localizada na Rua Ayrton Senna, n. 275, Bairro Industrial Nova Prata, o denunciado
ANDERSON GUILHERME RODRIGUES BATISTA DA SILVA
e o falecido
LUCAS PEREIRA DA SILVA
,
subtraíram coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça
, no tocante à R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais), 01 relógio da marca Michael Kors, de cor azul, 01 bolsa feminina de cor preta,, 01 carteira contendo documentos pessoais das vítimas, 01 aparelho celular da marca Samsung, cor azul, 01 celular da marca Samsung, de cor dourada, 01 (um) celular da marca Lenovo, de cor dourada, 01 (um) celular Iphone, cor branco, pertencentes às vítimas
Gessyiane Delera Gonçalves, Douglas Moron Vieira Garcia e Thiago da Silva Rodrigues
, conforme Termo de Exibição e Apreensão de fl. 11 do IP, Termos de Reconhecimento de Pessoa de fls, 14, 19 e 58, Termo de Reconhecimento de Objeto de fl. 21, Auto de Avaliação de fl. 22, Termo de Entrega de fl. 23 e Boletim de Ocorrência de fls. 44/49

II. Extrai-se do caderno investigativo, que nas mesmas condições de tempo descritas no item ‘I’, o increpado
ANDERSON GUILHERME RODRIGUES BATISTA DA SILVA,
opôs-se à execução de ato legal, mediante
violência a funcionário competente para executá-lo
, conforme Auto de Resistência a Prisão de fl. 42.

Narra o caderno investigativo que, nas condições de tempo e local descritas no item a vítima
GESSYANE
estava na entrada da empresa, colocando alguns pertences no veículo estacionado à frente, momento no qual o denunciado
ANDERSON
em companhia do falecido
LUCAS
abordaram-na.

Empós, fora obrigada a levar o increpado
ANDERSON
até o proprietário da empresa, enquanto o falecido
LUCAS
esperava do lado de fora, na motocicleta utilizada no roubo.

Enquanto a vítima
GESSYANE
retornava para o interior da empresa, acenou cuidadosamente para os funcionários que estavam nos fundos, que de imediato perceberam o assalto e acionaram a Policia Militar.

Em seguida, visualizando a arma que estava com o indigitado
ANDERSON
, a vítima
GESSIANE
levou-o até o escritório, onde estavam as vítimas
DOUGLAS e THIAGO
.

Chegando no escritório, o imputado
ANDERSON
solicitava a todo instante o local onde estava o cofre e o dinheiro, mas após ser informado que não havia cofre, passou a recolher os pertences das vítimas. Por fim, trancou a porta e evadiu-se do local.

Após receberem a denúncia feita pelo funcionário da empresa, as guarnições da Polícia Militar, de posse das informações referentes a motocicleta usada, bem como de sua cor, vermelha, e placa, “NJR —2871”, iniciaram diligências pela região.

Em rondas, os milicianos visualizaram uma motocicleta vermelha com dois indivíduos em atitude suspeita, próximas ao “Posto Dallas", momento no qual empreenderam fuga, sendo acompanhados pela guarnição.

Durante a fuga, o denunciado
ANDERSON
e o falecido
LUCAS
, sofreram uma queda, oportunidade na qual os agentes realizaram a prisão do increpado
ANDERSON
, contudo, o falecido
LUCAS
continuou a fuga.

Ao realizarem revista pessoal no imputado
ANDERSON
, localizaram com ele, 01 (um) revolver calibre .38 municiado, 02 (duas) munições em seu bolso, bem como, todos os pertences e dinheiro roubados.

As demais guarnições continuaram a perseguição pelo falecido
LUCAS
pelas vias da cidade, sendo que, durante esta, o falecido
LUCAS
tentou sacar sua arma, mas fora frustrado por disparos vindos dos policiais. Empós, os milicianos visualizaram a motocicleta utilizada na fuga, caída na Rua San Diego, próxima a Avenida Los Angeles.

Enquanto realizavam as buscas, foram surpreendidos pelo falecido
LUCAS
com sua arma (revolver calibre .32), empunhada em direção aos agentes, momento em que, rapidamente os policiais atiraram contra ele, repelindo a injusta e eminente agressão.

Com o falecido
LUCAS
caído ao solo, os milicianos ligaram imediatamente para o serviço de emergência do Corpo de Bombeiros, que socorreram-no, mas, posteriormente veio a óbito no Hospital Regional de Sorriso.

Diante dos fatos, os Policiais Militares encaminharam o denunciado
ANDERSON
a Delegacia de Policia Civil para as providências de praxe, bem como, recolheram todo o armamento utilizado para exame pericial.

[...]
Destaques no original

No caso em apreciação, constata-se que as materialidades e autorias dos crimes descritos na peça acusatória não foram objeto de insurgência, limitando-se, o apelante, a questionar a dosimetria da pena que foi imposta a sua pessoa.

Assim, para que possa ser examinado com clareza o assunto em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...] Passo agora a dosimetria da pena.

a) da pena privativa de liberdade:

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 157, do CP estipula pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, para a adequação típica direta sub examine.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, a mesma não extrapolou o tipo, em que pese conduta adversa. O acusado é portador de maus antecedentes (fl.95), na medida em que registra um executivo de pena em sua folha de antecedentes. Não há nos autos elementos para avaliar a
conduta social
e a
personalidade
do agente. As
circunstâncias
do crime pesam em desfavor do réu, e utilizo aqui o concurso de agentes. Os
motivos
e as
consequências
são inerentes ao tipo penal. No que se refere ao
comportamento da vítima
, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Nos termos do entendimento do STJ: "A fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do código Penal. Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenanento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incrimininador" (STJ. HC 266.731/MT, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018).

Porém, registro que, obviamente, este é um critério para os casos gerais, ou seja, aqueles que não excedem em demasia a normalidade do tipo, o que não ocorre na espécie, o que significa dizer que, havendo maior gravidade, o magistrado pode e deve exasperar a reprimenda de forma mais rigorosa. Nesse mesmo sentido é a apelação criminal n.0005616-23.2018.8.11.0040, da Terceira Câmara Criminal do e. TJ/MT, de relatoria do Des. Rondon Bassil Dower Filho.

Dessarte, considerando que o preceito secundário do crime comina pena de 04 a 10 anos de reclusão, conclui-se que o intervalo entre as penas mínima e máxima é de 06 anos (72 meses), que divididos por 8, ou seja, no 1/8 sugerido nos julgados acima, resulta em 09 meses, valor este que minimamente poderia ser atribuído para cada vetorial desfavorável, contudo, considerando o caso específico, levando-se em conta que as vítimas relataram terem sido os agentes autores do crime extremamente agressivos, na medida em que proferiram intensas ameaças de morte, durante todo o decorrer da ação, fixo a pena base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Aplico em favor do acusado a atenuante da minoridade relativa, de modo que atenuo a pena em 06 (seis) meses, fixando-a de maneira provisória em 05 (cinco) anos de reclusão. Esclareço que deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea pois não utilizada na fundamentação da condenação.

Aplico em desfavor do acusado a majorante prevista no art. 157, §2o-A, I, do CP, diante do uso de arma de fogo, razão pela qual aumento a pena provisoriamente para o patamar de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Por fim, aplico em desfavor do réu a causa de aumento de pena do concurso formal de crimes, e considerando o número de infrações, 03 (três), aumento a pena na razão de 1⁄4 (um quarto), tornando-a de modo definitiva em
10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

b) da pena de multa:

Diante da dosimetria alhures, conforme regras dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.
[...]
Destaques no original
.

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Do édito judicial acima parcialmente reproduzido, constata-se que foram aferidos desfavoravelmente ao apelante os antecedentes criminais e às circunstâncias do ilícito.

Com relação aos antecedentes, ao contrário do que alega o apelante, não há menor dúvida que a folha de antecedentes consubstancia documento idôneo para negativar essa circunstância judicial, nos termos da Súmula n. 636 do Superior Tribunal de Justiça, daí por que, por esse prisma, essa tese não se sustenta.

Contudo, na espécie, a valoração negativa dos antecedentes do apelante deve ser afastada por outro motivo, pois, ao consultar o Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU e os autos do Processo Executivo de Pena n. 0001728-87.2019.8.11.0015 – este último constante na folha de antecedentes encontradiça na fl. 95 mencionada na sentença condenatória –, é possível concluir que ele tem apenas duas guias de execução: uma concernente a esta ação penal e a outra relativa à Ação Penal n. 0007558-68.2018.8.11.0015 que, por sua vez, somente transitou em julgado em 20 de julho de 2020 com o julgamento do apelo defensivo, ou seja, após o dia 6 de abril de 2020, quando foi prolatado o édito condenatório invectivado, situação que se extrai de simples consulta ao Sistema PJe.

Sendo assim, se a ação penal pelo cometimento do crime anterior não havia transitado em julgado até a data da prolação da sentença que reconheceu os maus antecedentes do apelante e julgou o delito superveniente, é evidente que esse ilícito anterior não ficou caracterizado como mau antecedente, como se infere do acórdão do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 306 DO CTB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO JULGADA.
AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. OFENSA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CONCRETIZAÇÃO DO RISCO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM DANOS MATERIAIS A BEM DE TERCEIROS. ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. FATOS ANTERIORES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. EXASPERAÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. SURSIS PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. ORDEM DENEGADA.

[...]

4. Configuram-se maus antecedentes se,
na data da sentença
, o paciente possuía condenação definitiva por delito anterior. A exigência de que o trânsito em julgado preceda o cometimento do crime atual é apenas para a caracterização da reincidência.
Precedentes.

(...)

(HC 419.100/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018).
Destacamos

Já, no que diz respeito às circunstâncias do ilícito, vê-se que foram aferidas acertadamente pelo juízo de primeiro grau de modo desfavorável ao apelante, porque a majorante relativa ao concurso de agentes reconhecida na sentença condenatória foi utilizada para agravar a pena-base no âmbito dessa circunstância judicial, sistemática plenamente aceita no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça resumido deste modo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AFIRMAÇÕES CONCRETAS. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.

1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do Magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

2.
Nos termos da orientação desta Casa, é "plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes" (AgRg no REsp n. 1.551.168/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 2/3/2016
).

3. Embora a sanção final aplicada ao réu não ultrapasse 8 anos de reclusão, presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, é possível a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da sanção, tendo em vista o disposto no art. 33, § 3o, do Código Penal.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 603.344/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020).
Destacamos

Ainda nesse particular cabe destacar que, conquanto o apelante tenha pedido a redução do
quantum
de aumento aplicado para cada circunstância judicial negativada, a fim de que fosse estabelecido na ordem de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima do crime de roubo, isto é, 8 (oito) meses, não houve desproporção no incremento de pena em 9 (nove) meses para a única circunstância judicial mantida como negativa (circunstâncias do crime) por três motivos: (
i
) porque o magistrado de primeiro grau adotou outro critério de proporcionalidade para aumentar a sanção basilar igualmente aceito pelo Superior Tribunal de Justiça, qual seja, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do crime (diferença entre as penas máxima e mínima); (
ii
) porquanto o sentenciante justificou a necessidade de um aumento maior para essa variável, ao aduzir que
as vítimas relataram terem sido os agentes autores do crime extremamente agressivos, na medida em que proferiram intensas ameaças de morte, durante todo o decorrer da ação
e, por fim, (
iii
) o concurso de agentes, utilizado para negativar o vetor em comento, configura causa de aumento e justificaria o recrudescimento mínimo de pena na ordem de 1/3 (um terço), na medida em que era a única majorante do § 2o do art. 157 do Código Penal, mas, em respeito ao princípio que veda a
reformatio in pejus
, mantém-se o incremento de pena efetivado pelo prolator do édito invectivado.

Com efeito, acerca do tema, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL, SEM ALTERAÇÃO NO RESULTADO. CRIME DE ROUBO SIMPLES. USO DE ARMA BRANCA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME DESABONADORA. INCREMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DO ACRÉSCIMO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. ATENDIDOS CRITÉRIOS FRACIONÁRIOS DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

3.
No silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e
outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
.
O caso concreto se adequa ao primeiro critério desta orientação - 1/6 de incremento para cada circunstância judicial negativa, razão pela qual não merece reproche o aresto estadual.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1775871/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO IMPRÓPRIO. ARTIGO 157, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE. PERSONALIDADE DO AGENTE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.

[...]

6.
De fato, a jurisprudência desta Corte firmou-se em que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável,
em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar. No caso, contudo, a exasperação em maior escala se fez acompanhado de motivos específicos, não havendo falar-se em desproporcionalidade
.
Precedentes.

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 567.208/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 25/08/2020).
Destacamos

Por outra vertente, é forçoso reconhecer que não é possível acolher o pedido visando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois, ao examinar o édito condenatório, percebe-se claramente que a confissão do apelante não foi utilizada para embasar a sua condenação, tal como consignou o sentenciante por ocasião da elaboração do cálculo dosimétrico, circunstância que afasta a incidência da atenuante em comento, de acordo com o que se infere, a
contrario sensu
, da Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrita:

Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento
do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

(STJ, Súmula 545, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015).
Destacamos

Ainda nessa linha intelectiva, cabe consignar, outrossim, que, ao contrário do asseverado pelo apelante, não se extrai desse verbete sumular que o sentenciante somente poderia afastar a atenuante se expressamente explicasse as razões pelas quais a confissão não merece fé, na medida em que o ponto central da questão aqui analisada não é acreditar ou não nas palavras do acusado; mas sim, aplicar a redução de pena somente quando efetivamente essa confissão contribuir para formação da convicção do juiz, situação que não aconteceu no caso destes autos, na medida em que ficou demonstrado que o recorrente fez uma mera admissão de culpa, que se afigurou inócua para fins de condenação, tendo em vista a sua prisão em flagrante na posse das
res furtivae
e considerando que houve o indiscutível reconhecimento de sua pessoa por parte das vítimas.

Noutro prisma, no respeitante ao pedido de redimensionamento da pena de multa para o mínimo legal, verifica-se que diante da existência de circunstância judicial negativa e de causas de aumento a incidir na dosimetria da pena privativa de liberdade, não é possível estabelecê-la no menor
quantum
previsto em lei, sendo viável, no entanto, seu redimensionamento, a fim de que seja fixada de modo mais proporcional em relação à pena privativa de liberdade, nos termos do Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal vazado nos seguintes termos:

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

Por derradeiro, deve ser retificado de ofício a fração de aumento de pena decorrente da incidência da majorante do concurso formal, na medida em que na sentença condenatória foi reconhecida a prática de três crimes de roubo; e, em vez de ter sido impingida a fração de recrudescimento correspondente a 1/5 (um quinto), foi aplicado coeficiente fracionário mais gravoso, qual seja, 1/4 (um quarto), isso em estrita vassalagem ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 1.021, § 1o, DO CPC E 253 DO RISTJ. SÚMULA 182/STJ. ROUBOS MAJORADOS. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL DE 4 CRIMES. FRAÇÃO DE 1/4. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NECESSIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão combatida atrai a incidência do disposto nos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182/STJ, por analogia.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a fração referente ao concurso formal deve ser firmada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de
1/6 pela prática de 2 infrações
;
1/5, para 3 infrações
;
1/4, para 4 infrações;
1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.

3. Tendo sido aplicada pelo Tribunal de origem a fração de 1/2 para o aumento de pena referente ao concurso formal de 4 delitos, deve ser reconhecida a ilegalidade de ofício, com o redimensionamento da pena.

4. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, para fixar a pena do agravante em 6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 16 dias-multa.

(AgRg no AREsp 1776123/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).
Destacamos
.

Por conta disso, com base no princípio da individualização da pena previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta a Anderson Guilherme Rodrigues Batista da Silva, da seguinte forma:

Na
primeira fase, tendo em vista a existência de uma circunstância judicial sopesada desfavoravelmente ao apelante, qual seja, as circunstâncias do ilícito, aumento a pena-base em 9 (nove) meses, fixando a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a incidência da atenuante relativa à menoridade relativa e reduzo a sanção em 6 (seis) meses, tal como fê-lo o sentenciante, encontrando a pena intermediária de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na última fase, conservo a aplicação da majorante concernente ao emprego de arma de fogo descrita no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal e aumento a pena em 2/3 (dois terços), resultando, a sanção final, em 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Em decorrência do reconhecimento do concurso formal entre os três crimes de roubo em alusão,
recrudesço a pena em 1/5 (um quinto), encontrando a pena definitiva de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o,
a
e § 3o, do Código Penal.

Posto isso, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito a preliminar
suscitada; e, no mérito,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação aviado por
Anderson Guilherme Rodrigues Batista da Silva
, para afastar a valoração pejorativa dos antecedentes na primeira fase dosimétrica e redimensionar a pena de multa que lhe foi aplicada; além disso, reduzo,
de ofício
, a fração de aumento pelo reconhecimento do concurso formal de delitos, readequando, por fim, a pena definitiva para
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão

e 22 (vinte e dois) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantido o regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021